Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SOMA MÍDIA EXTERIOR E CONSTRUÇÃO LTDA., em face à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à sentença proferida no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL. Embora tenha apreciado o aludido pedido de suspensão da eficácia da sentença, em consulta aos autos de origem, constata-se que houve prévia interposição de agravo de instrumento (autos de n. 0703511-90.2023.8.07.0000), distribuído à relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tanto assim que a própria apelação que está associada esta Petição lhe foi distribuída (autos de n. 0700763-31.2023.8.07.0018). Com isso, a i. magistrada tornou-se preventa para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO deste agravo interno à eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Façam-se as comunicações necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 04 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12